Tribunal: TJSP
Processo: 0003252-77.2012.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Estelionato. Recurso defensivo. Apreciação do mérito do apelo prejudicada, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
2-) Prescrição reconhecida, "de ofício". Punibilidade do apelante extinta (arts. 107, inc. IV, primeira figura; 109, "caput", inc. V; 110, § 1o; 114, inc. II; 115, primeira parte; e 117, inc. I e IV, do Código Penal, c/c art. 61 do

Ementa:
1-) Apelação criminal. Estelionato. Recurso defensivo. Apreciação do mérito do apelo prejudicada, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
2-) Prescrição reconhecida, "de ofício". Punibilidade do apelante extinta (arts. 107, inc. IV, primeira figura; 109, "caput", inc. V; 110, § 1o; 114, inc. II; 115, primeira parte; e 117, inc. I e IV, do Código Penal, c/c art. 61 do Código de Processo Penal).